Tribunal: TJMT
Processo: 1012800-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012800-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRASILINO DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 044.994.842-00 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCO MARQUEZ INEZ DE ALMEIDA - CPF: 068.033.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora de proventos de aposentadoria. impenhorabilidade relativa. mitigação excepcional. idoso portador de doença psiquiátrica. preservação do mínimo existencial. manutenção do percentual de 20%. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a natureza alimentar de valores constritos via SISBAJUD, mitigou a impenhorabilidade e fixou a penhora em 20% dos rendimentos líquidos do executado, determinando o desbloqueio do restante.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos concretos que autorizem a majoração do percentual de penhora de 20% para 30% sobre rendimentos de natureza previdenciária do executado.

iii. razões de decidir

3. A regra do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e pensões, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial.

4. Os rendimentos do executado possuem natureza exclusivamente previdenciária, destinados à sua subsistência, circunstância que atrai a proteção legal de impenhorabilidade.

5. As condições pessoais do devedor — idoso de 78 anos, portador de esquizofrenia paranoide, com despesas contínuas de tratamento — evidenciam vulnerabilidade concreta e reforçam a necessidade de preservação de sua dignidade.

6. O agravante não demonstrou, de forma específica, que a majoração da constrição para 30% não comprometeria a subsistência do executado, limitando-se à invocação do valor nominal da renda.

7. A fixação da penhora em 20% revela solução proporcional e adequada, pois equilibra a efetividade da execução com a proteção do mínimo existencial, não havendo fundamento para sua elevação.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A mitigação da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria exige demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor. 2. É indevida a majoração do percentual de penhora quando ausente prova específica da suficiência da renda remanescente, especialmente em se tratando de devedor idoso e em condição de saúde vulnerável.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, AgInt no REsp no 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024; TJMT, AI no 1040114-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. no 0005176-25.2010.8.11.0002 dos autos de origem), movido em desfavor de BRASILINO DOS SANTOS MIRANDA, reconheceu a natureza salarial dos valores constritos via SISBAJUD e, admitindo a mitigação da impenhorabilidade, determinou a manutenção da penhora no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do executado, com o desbloqueio dos 80% (oitenta por cento) restantes (cf. Id. n° 225186421 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a impenhorabilidade de verbas salariais não possui caráter absoluto, podendo ser mitigada para garantir a efetividade da execução. Aduz que o agravado aufere renda líquida mensal de R$ 10.602,43 (dez mil, seiscentos e dois reais e quarenta e três centavos), valor consideravelmente superior à média nacional, o que afastaria qualquer presunção de comprometimento de sua subsistência com a constrição parcial dos rendimentos.

Sustenta, ainda, que o executado não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta, que a penhora comprometeria sua subsistência ou a de sua família, inexistindo nos autos prova de despesas extraordinárias, endividamento excessivo ou qualquer elemento que evidencie situação de vulnerabilidade financeira. Por fim, aponta a inexistência de outros bens penhoráveis e a ausência de indicação, pelo executado, de meios alternativos de satisfação do débito, circunstâncias que, a seu ver, reforçam a necessidade de majoração do percentual constritivo.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja fixado o percentual de penhora em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, mantendo-se a constrição nesse patamar até a satisfação integral do débito exequendo (cf. Id. n° 356112858).

O pedido de tutela recursal foi indeferido por decisão liminar, ao fundamento de que a decisão agravada não se revelava teratológica e que a definição do percentual adequado demandava análise mais aprofundada do contexto fático-probatório, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela recursal (cf. Id. n° 356685868).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo. Suscita, em caráter ampliativo, o reconhecimento da impenhorabilidade integral das verbas constritas, aduzindo tratar-se de idoso de 78 (setenta e oito) anos de idade, portador de Esquizofrenia Paranoide (CID-10 F20.0), cujos rendimentos são compostos exclusivamente de proventos de aposentadoria e de pensão por morte deixada pela esposa falecida (cf. Id. n° 361376872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal restringe-se a uma questão objetiva: se os elementos concretos dos autos autorizam a majoração do percentual de penhora de 20% para 30% sobre os rendimentos do executado.

A regra geral é a impenhorabilidade. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil inclui expressamente entre os bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria e as pensões. A relativização dessa regra reveste-se de caráter excepcional e está condicionada ao preenchimento de requisitos concretos aferidos à luz das particularidades do caso.

A jurisprudência desta Câmara é firme nesse sentido.

Vejamos:

Ementa: Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora via sisbajud. Impenhorabilidade de valores. Proventos de aposentadoria em conta corrente. Caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Comprovação documental nas contrarrazões. Proteção ao mínimo existencial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, em execução de título extrajudicial, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nas contas bancárias dos executados, ao reconhecer a impenhorabilidade de R$ 32.956,81 por se tratarem de valores provenientes de proventos de aposentadoria e de quantia depositada em caderneta de poupança.

2. A agravante sustenta ausência de prova da origem previdenciária dos valores e a inaplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, alegando indevida inversão do ônus probatório.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos são absolutamente impenhoráveis independentemente da origem dos recursos; e (ii) saber se os valores remanescentes de proventos previdenciários depositados em contas correntes dos executados possuem natureza alimentar comprovada, apta a atrair a proteção do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A quantia bloqueada na caderneta de poupança da executada, no montante de R$ 28.557,38, encontra-se abaixo do limite legal de quarenta salários-mínimos, incidindo diretamente a regra de impenhorabilidade objetiva prevista no art. 833, X, do CPC, cuja proteção independe da demonstração da origem dos recursos.

5. Os extratos bancários completos e os demonstrativos de pagamento do INSS apresentados nas contrarrazões evidenciam que os valores bloqueados nas contas correntes dos executados correspondem ao saldo remanescente de proventos previdenciários utilizados para custeio das despesas mensais do casal, configurando verba de natureza alimentar.

6. A prova documental demonstra que os créditos recorrentes nas contas decorrem exclusivamente de benefícios previdenciários, sendo integralmente consumidos em despesas ordinárias, circunstância que revela a destinação dos recursos à subsistência dos executados e atrai a proteção legal da impenhorabilidade.

7. A constrição judicial sobre valores de natureza alimentar, especialmente quando vinculados à subsistência de pessoas idosas, compromete o mínimo existencial e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos é absolutamente impenhorável, independentemente da origem dos recursos. 2. Valores remanescentes de proventos previdenciários depositados em conta corrente mantêm natureza alimentar quando comprovada sua utilização para a subsistência do devedor, sendo protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 373, I, 805 e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.191.195/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.03.2013; STJ, REsp no 2.050.324/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Corte Especial, j. 23.05.2024.

(TJ-MT — Primeira Câmara de Direito Privado — Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida — AI 1001480-08.2026.8.11.0000 — julgado em 31/03/2026 — DJE 09/04/2026)

No caso dos autos, os rendimentos do executado são compostos exclusivamente de proventos de aposentadoria pagos pelo Estado de Mato Grosso e de pensão por morte de sua falecida esposa, conforme documentação acostada aos autos e não controvertida pelo agravante. Trata-se, portanto, de verbas de natureza previdenciária, cuja proteção legal é expressa e cuja destinação à subsistência do devedor deflui dos próprios extratos bancários.

As particularidades do caso concreto são determinantes para a solução da controvérsia.

O executado é idoso de 78 (setenta e oito) anos de idade, portador de Esquizofrenia Paranoide (CID-10 F20.0), patologia de caráter crônico e incurável que demanda tratamento medicamentoso contínuo e acompanhamento especializado permanente, conforme laudo médico constante dos autos. Por sua condição etária e de saúde, não dispõe de qualquer perspectiva de recomposição futura da renda eventualmente atingida pela constrição. Sua renda líquida mensal de R$ 10.602,43 corresponde a aproximadamente 7 (sete) salários mínimos, valor integralmente comprometido com as necessidades básicas, medicação e tratamento documentados nos autos.

Nesse contexto, incumbia ao agravante demonstrar, de forma concreta, que a majoração do percentual de penhora de 20% para 30% não comprometeria a subsistência digna desse devedor específico. Esse ônus não foi cumprido. O agravante limitou-se a invocar o valor nominal da renda mensal do executado, sem qualquer análise do impacto concreto da constrição adicional sobre as despesas documentadas com medicação, tratamento e necessidades básicas do devedor.

A 5a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, fixou tese diretamente aplicável:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RENDIMENTOS MENSALMENTE MODERADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DA RENDA REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos de aposentadoria percebidos, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta de que a constrição não comprometeria sua subsistência digna.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, é admissível a penhora de 30% dos proventos previdenciários recebidos pelo executado, à luz da jurisprudência que admite relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, desde que comprovado que a medida constritiva não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.

4. A renda mensal do executado, no valor de R$ 2.356,98, aproxima-se de dois salários mínimos, valor considerado modesto para fins de garantir a dignidade e necessidades básicas, especialmente tratando-se de idoso aposentado.

5. A ausência de elementos concretos que demonstrem a suficiência da renda remanescente impede a penhora requerida, por ausência de comprovação de que o percentual constrito não afetará o mínimo existencial.

6. O Decreto no 11.150/2022, embora citado, não tem aplicação direta para justificar a penhora no presente caso, pois trata de parâmetros para prevenção ao superendividamento e não autoriza, isoladamente, medidas constritivas.

7. A possibilidade de futura penhora em percentual inferior não é afastada, desde que comprovadas novas condições fáticas que assegurem a preservação da dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento "1. A penhora de percentual de proventos de aposentadoria só é admissível quando demonstrado, de forma concreta, que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A renda mensal inferior a dois salários mínimos presume insuficiência para permitir penhora de 30%, salvo prova em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III e 230; CPC, arts. 805, 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024; TJMT, AI 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

(TJ-MT — Quinta Câmara de Direito Privado — Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro — AI 1040114-10.2025.8.11.0000 — julgado em 03/02/2026 — DJE 11/02/2026)

A decisão agravada, ao fixar a penhora em 20%, já operou mitigação da impenhorabilidade em favor do exequente, em solução que compatibiliza a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial do devedor. A majoração pretendida pelo agravante para 30%, sem a correspondente demonstração concreta de que esse acréscimo não compromete a subsistência digna de um idoso de 78 anos portador de doença psiquiátrica grave e incurável, não encontra amparo nos requisitos exigidos pela jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026